Tribunal: STF
Processo: Rcl 62469
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação (e-doc. 01), ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra  decisão proferida (e-doc. 14) pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AgAIRR -175-63.2021.5.06.0002, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    2. Na origem, o processo tratava-se de reclamação trabalhista (e-doc. 04) ajuizada por CLAUDIA REGINA FEITOZA DA SILVA em face da empresa SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. e do Estado de Pernambuco, requerendo o pagamento das verbas rescisórias em virtude de dispensa imotivada. 



    3. A sentença (e-doc. 07) foi pela procedência dos pedidos, sendo afastada, contudo, a condenação subsidiária da Fazenda Pública, nos seguintes termos: 



    Não há controvérsia de que a 2ª reclamada foi beneficiária da atividade exercida pela acionante, na condição de tomadora dos seus serviços. 



    (...)



    Saliente-se que o § 1º, do art. 71, da Lei 8.666/93, não exime a parte contratante, ainda que pessoa jurídica de direito público, de responder pelo pagamento das verbas trabalhistas, diante da culpa “in vigilando” e “in eligendo”, com bem ressaltou o E. STF, quando deixa de observar os requisitos essenciais na contratação e, especialmente, na fiscalização dos atos da prestadora de serviços. 



    Portanto, a responsabilidade da administração púbica é subjetiva, devendo ser analisada a culpa do ente público em cada caso concreto, decorrente do inadimplemento das verbas trabalhistas. 



    No presente caso, não vislumbro culpabilidade por parte da tomadora de serviços, notadamente porque a condenação envolve principalmente verbas rescisórias, que não são devidas no curso normal do contrato, mas somente após o seu encerramento. Acrescente-se que o contrato firmado entre a primeira acionada e o Estado de Pernambuco perdurou até 30/06/2020 e que a rescisão contratual da autora ocorreu em 08/07/2020, ou seja, posteriormente. 



    Em face do exposto, julgo improcedente o pedido de responsabilização do ente público pelo pagamento dos créditos decorrentes desta reclamação trabalhista.



    (grifo nosso)



    4. Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reformou a sentença, condenando o ente público, em acórdão (e-doc. 08) cujo trecho é abaixo transcrito:



    Realmente, inobstante reconhecida a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações, a proibição ali insculpida é de ser interpretada pela não transferência direta da responsabilidade subsidiária para ente público, vez que, na seara do direito administrativo, deve prevalecer o interesse público sobre o privado. Entrementes, aludido dispositivo de lei não tem o condão de eliminar a consequência do inadimplemento da empresa prestadora para com os empregados, quando o tomador incorrer nas culpas in eligendo e/ou in vigilando, caso não haja eleito empresa idônea, ou deixado de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais. 



    (...)



    Outrossim, mesmo que a prestadora dos serviços tenha atendido às exigências de certame licitatório, cabe à pessoa jurídica integrante da Administração Pública velar pela contratação de empresa que tenha condições econômicas e financeiras para cumprir com as obrigações contratuais ajustadas com os empregados. 



    E, no caso, o Estado de Pernambuco alegou, na contestação, que celebrou contrato para prestação de serviços com a empresa litisconsorte, cuja vigência se encerrou no dia 30/06/2020, nos termos da Cláusula Primeira do Termo de Ajuste de Contas (Id 425fa0c), portanto antes de encerrado o vínculo empregatício da reclamante, o que só ocorreu em 08/07/2020. Por cautela, acrescentou que, para ser responsabilizada subsidiariamente pelos serviços prestados, deve estar devidamente comprovada que houve negligência na fiscalização do contrato, cujo ônus incumbe à parte autora da ação. 



    De bom alvitre, esclarecer que, ao contrário do que alegou a edilidade, o ônus da prova de que foram adotadas todas as medidas fiscalizatórias no cumprimento do contrato mantido com a empresa prestadora de serviços, quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, cabe ao ente da Administração Pública, que detém melhores condições para tanto, tendo, inclusive, maior aptidão para prova, nos moldes dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, tese consolidada no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0000362-87.2015.5.06.0000. E, desse encargo, o ente público não se desincumbiu a contento, vez que apresentou apenas o contrato de terceirização de serviços.



    (...)



    Do acervo probatório, resta incontroverso que a empresa reclamada celebrou contrato de prestação de serviços com o Estado de Pernambuco, para fins de produção, fornecimento, manipulação e distribuição de refeições (Id c8c79c7).



    (...)



    Também não há dúvidas de que a demandante fora contratada pela primeira reclamada, e que a prestação de serviços, em favor do referido ente público, foi confirmada pelo conjunto probatório. Resta patente, ainda, haver o Estado de Pernambuco incorrido na culpa "in vigilando", quando deixou de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais, levando que a empresa prestadora de serviço deixasse de pagar os direitos trabalhistas da empregada, conforme narrado na peça vestibular, que inclusive deixou de realizar a integralidade dos depósitos na conta vinculada do FGTS, o que se pode constatar do extrato bancário juntado pela autora (Id 3df5197), evidenciando a falta de recolhimento em diversas competências. Ademais, além de inexistir qualquer prova de fiscalização a esse respeito, não se cuida apenas de verbas rescisórias, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante. 



    Ressalte-se, ademais, que a concessão do aviso prévio, na modalidade trabalhada, para posterior desligamento da autora, se deu em 09/06/2020, conforme consta no TRCT juntado sob o Id 33e56cf, e, portanto, ainda na vigência do contrato de terceirização, que, segundo alega a edilidade, findou-se em 30/06/2020. Destarte, compreendo que remanescia o dever de fiscalização do ente público, quanto ao pagamento dos haveres rescisórios. 



    Isto posto, com base nesses fundamentos, provejo o apelo, para condenar, de forma subsidiária, o Estado de Pernambuco ao pagamento das verbas acolhidas na presente ação.



    (grifo nosso)



    5. O Estado de Pernambuco interpôs recurso de revista (fls. 1-13, e-doc. 09), o qual teve seu seguimento denegado (fls. 14-17, e-doc. 09). Contra essa decisão, o ente público interpôs agravo de instrumento (fls.18-20, e-doc. 09), ao qual foi negado provimento em decisão monocrática no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 10). 



    6. Interposto agravo interno (e-doc. 11), a 3ª Turma do TST negou-lhe provimento (e-doc. 14), nos seguintes termos:



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitou que a atribuição da respectiva responsabilidade a ente da Administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviços, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 



    Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST:



    Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte, devendo ser mantida quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente da administração pública. 



    Ademais, constata-se a perfeita harmonia da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho com o entendimento firmado pelo STF e com a tese firmada pela SDI no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, pois a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente da Administração Pública decorreu da configuração da sua conduta culposa, ao não produzir prova da fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços.



    (...)



    (grifo nosso)



    7. Registre-se que o Estado de Pernambuco interpôs recurso extraordinário (e-doc. 12) contra a decisão do TST por entender que o tribunal teria “declarado tacitamente a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1.°, da Lei 8.666/93”, violando, assim, os artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 37, II, § 2.°, § 6.°, e 97 da CF, além de ter negado vigência ao entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760931.



    8. Contra o acórdão da 3ª Turma do TST (e-doc. 14), o autor ajuizou a presente reclamação, na qual sustenta que “a decisão reclamada é clara ao afirmar que o onus probandi recai sobre a Administração Pública” e acrescenta:



    Trata-se, destarte, de condenação automática, baseada na presunção de culpa, decorrente da mera inadimplência de verbas trabalhistas e da inversão do ônus da prova, sem comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do ente público nem prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, afastando a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, ao arrepio da ADC 16/DF, da Súmula Vinculante 10, do RE 760.931/DF e dos arts. 37, II, XXI, e § 2º, e 97 da CF/88. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte.



    (...)



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF.



    (...)



    (e-doc. 1, grifo nosso)  



    9. Nesse contexto, formula pedido liminar para obter suspensão “do trâmite do processo TST-AgAIRR-175-63.2021.5.06.0002, até decisão final da presente Reclamação, ou, sucessivamente, requer seja julgada procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento final do RE 1.298.647-RG (Tema 1.118 da repercussão geral)”. No mérito, pede a procedência da reclamação.(fls. 25, e-doc. 01)  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC n. 16.    



    13. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246).  



    14. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    15. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    16. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    17. Desse modo, ao examinar a decisão impugnada (e-doc. 14), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    18. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso).



    19. Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    20. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas.Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24.5.2022, grifo nosso).  



    21. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    22. No caso em comento, o acórdão da 3ª Turma do TST (e-doc. 14) foi atacado por meio de recurso extraordinário (e-doc. 12), pendente de julgamento. A despeito disso, considerando a indicação da ADC 16 como paradigma, não há necessidade, neste caso, de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.   



    23. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    24. No caso em comento, embora trate da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, a Justiça do Trabalho (Tribunal Regional do Trabalho e 3ª Turma do TST) pontuou que o Reclamante não produziu prova da fiscalização efetiva do contrato, limitando-se a juntar o instrumento contratual de terceirização de serviços (fls. 6, e-doc. 08).  



    25. A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente.  



    26. Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão da ausência de produção de provas quanto à fiscalização da execução do contrato de trabalho, sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando, então, o que decidiu esta Corte na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931.   



    27. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    28. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente